Tribunal: TJES
Processo: 5000317-28.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bem de Família (Voluntário); Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-28.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROBERTO DE ASSIS JANUARIO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SSEGURANÇA Nº

5000317-28.2024.8.08.9101

RECORRENTE: ROBERTO DE ASSIS JANUARIO

RECORRIDO:

JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMILIA. IMPETRANTE QUE NÃO RESIDE NO IMOVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O IMOVEL É OCUPADO PELO IRMÃO. DEMONSTRAÇÃO QUE O IMÓVEL É O ÚNICO DO IMPETRANTE E QUE É UTILIZADO POR ENTE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. CONCEDIDA A ORDEM.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito de Barra de São Francisco-
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública, proferida nos autos do Processo 00106711-08.2017.8.08.0008, id. 8345514, que determinou a penhora do único bem do impetrante, fundamentando que consta dos autos do processo que referido imóvel é ocupado pelo SR. Fabio Januário, irmão do ora impetrante, e que este, impetrante reside em outro Estado.

Alega o impetrante que a decisão é ilegal, pois ainda que este tenha saído para trabalhar em outro Estado, morando de aluguel, tal fato não torna seu único imóvel penhorável, mesmo porque sua família continua morando no imóvel. Postula pela revogação da decisão que determinou a penhora do bem,

revogando ainda qualquer determinação de leilão existente.

Oficiada a autoridade coatora, apenas juntou aos autos a cópia dos autos do processo, com a decisão que determinou a penhora do bem.

Intimado o litisconsorte, Sr. Agenor ,

informou que tal

argumentação já fora rechaçadas nos autos do processo 5002735-29.2022.8.08.0008 e

no agravo 5005045-61.2024.8.08.0000, reconhecendo-se neste, inclusive, a litigância de má-fé do impetrante. Sustenta que o Sr. Fabio possui endereço diverso do imóvel penhorado ( Rua Rita de Cássia Melgaço, 222, Bambé, Barra de São Francisco, conforme comprovam documentos anexados. Afirma que Fabio possui moradia própria ou explorada economicamente e que este possui diversas ações na justiça, onde declara como seu endereço Rua Rita de Cássia Melgaço, 222, Bambé, Barra de São Francisco, endereço diverso do bem objeto do presente mandamus. Aduz que o impetrante busca a impenhorabilidade de um bem que não ocupa há anos. Postula pela revogação da decisão monocrática, id. 9490635, ao final a denegação da segurança.. Sustenta ainda a necessidade de condenação do impetrante em litigância de má-fé, bem como encaminhamento dos autos ao MP para apuração de delito de fraude processual.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Passo ao julgamento.

De início transcrevo a decisão objurgada:

“O Código Civil, em seu artigo 1.712, determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar. Contudo, não demonstrado que o imóvel serve de residência da família, não há como conferir a proteção da impenhorabilidade ao imóvel.

No caso dos autos, além da manifestação genérica do executado de que se trata de bem de família, a certidão do oficial de justiça (ID 36917716) consta que o referido imóvel foi depositado com Fábio Januário (irmão do requerido) porque o demandado reside em outro Estado.

Ou seja, apesar de o executado informar que o imóvel é residido por si e sua família, os indícios levam ao entendimento de que o executado vem tentando se esquivar de suas obrigações.

Por essas razões, MANTENHO a penhora realizada.”

Transcrevo ainda trechos da decisão monocrática, em que foi concedida a tutela antecipada nos autos deste mandamus, id. 9490635, segue trechos da decisão:

“
O ponto central, portanto, é verificar se o imóvel indicado à penhora pelo exequente nos autos de origem trata-se de imóvel acobertado pela impenhorabilidade, por ser supostamente bem de família.

Neste aspecto, insta registrar que a impenhorabilidade do bem de família está regulamentada no Código Civil (artigos 1.711 a 1.722) e na Lei nº 8.009/1990.

De acordo com o artigo 1º da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responde por nenhum tipo de dívida. Já o artigo 5º da citada lei, por sua vez, determina que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente

A finalidade da Lei nº 8.009/1990 é assegurar uma moradia digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável apenas o imóvel residencial da entidade familiar, considerando como residência um único imóvel utilizado para moradia permanente, podendo a constrição atingir os demais imóveis de propriedade do devedor.

No entanto, a instituição do bem de família não se concretiza mediante a simples afirmação por parte do proprietário do imóvel, devendo ser averbada essa condição no Cartório de Registro de Imóveis (artigo 1.714 do Código Civil) ou, ao menos, deve haver provas de que o imóvel serve, efetivamente, de moradia da família, sendo necessária a observância de elementos essenciais, quais sejam: propriedade do bem e sua destinação.

Não basta que o executado tenha um único imóvel. O bem deve ser efetivamente utilizado como moradia dele e de seu núcleo familiar, pois a proteção do bem de família visa evitar que tais pessoas fiquem desabrigadas, tutelando o direito à moradia. E o ônus de comprovar a impossibilidade de um determinado bem ser penhorado por ser bem de família é daquele que alega, ou seja, da parte executada/impetrante.

(...)

No caso em tela, o executado, ora agravante, anexou aos autos deste instrumento um receituário médico (Id. 9418823), datado de 07/08/2024, em nome do Sr. Fabio Silva Januario, que seria irmão do impetrante/executado, no qual consta endereço em Barra de São Francisco. No Id. 9420056, o impetrante informou que o mencionado irmão mora no imóvel, possui problemas de saúde e está na UTI. Assim, penso que pode sim ser considerados como prova indiciária de que a família do executado reside no imóvel constrito.

Ademais, no dia de confecção do auto de penhora, em 24/01/2024, o Oficial de Justiça não localizou o executado/impetrante, mas depositou o documento com o Sr. Fábio Januário (irmão do executado). O Oficial ainda registrou que “
seu irmão Fábio ficou de entrar em contato com ele
(Id. 8345514 - Pág. 88)”. Logo, há indícios de que há alguém da família residindo no mencionado imóvel.

Ressalto que não desconheço o entendimento de que a juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo julgador
a quo
que proferiu a decisão atacada, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, todavia, no caso em tela, tais elementos de provas vieram apenas a corroborar elementos que já constavam dos autos de origem, de que o Sr. Fabio reside no imóvel, por ter acompanhado o oficial de justiça quando da confecção do auto de penhora.

(...)

Frisa-se que a proteção dada pela Lei 8.009/90 reveste-se de natureza constitucional, na medida em que instrumento de concretização do direito fundamental à moradia, núcleo da dignidade da pessoa humana.

Logo, havendo indícios de que uma família reside no local, conclui-se que tal impenhorabilidade incide sobre o imóvel objeto de constrição judicial, já que se trata de moradia do impetrante e/ou de seus familiares.

Nessa esteira, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
, e o mesmo podendo ser dito em relação ao
periculum in mora
, ante a iminência de ser realizado o leilão, fazendo com que o familiar do impetrante esteja prestes a ser despojado de sua moradia enquanto está tratando um delicado quadro de saúde, autorizando a concessão da liminar postulada.

POSTO ISTO, DEFIRO O EFEITO ATIVO, DEFERINDO A LIMINAR PLEITEADA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL (Id. 36917715) LANÇADO NO IMÓVEL ÚNICO DO IMPETRANTE, BEM COMO, O LEILÃO DESIGNADO (Id. 46856500), ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE
WRIT
.”

Pois bem, de acordo com o artigo 1º da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responde por nenhum tipo de dívida. Já o artigo 5º da citada lei, por sua vez, determina que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Veja-se:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

O art. 226 da CF assim dispõe:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.”

Assim,
irrelevante, que o executado não resida no imóvel, já que a finalidade da Lei nº 8.009/1990 é assegurar uma moradia digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável apenas o imóvel residencial da entidade familiar, considerando como residência um único imóvel utilizado para moradia permanente, podendo a constrição atingir os demais imóveis de propriedade do devedor.

Conforme bem mencionou a r. decisão monocrática proferida nos autos deste Mandado de Segurança, o executado, ora impetrante, anexou aos autos deste instrumento um receituário médico (Id. 9418823), datado de 07/08/2024, em nome do Sr. Fabio Silva Januario, que seria irmão do impetrante/executado, no qual consta endereço em Barra de São Francisco.

Assim, penso que pode sim ser considerado como prova indiciária de que a família do executado reside no imóvel constrito.

Ademais, em que pese o litisconsorte trazer aos autos documentos que demonstram que o Sr. Fabio, irmão do impetrante, possui outro bem, verifica-se do documento, id.

10566215, que tal imóvel encontra-se alugado, o que nos leva a entender, pela verossimilhança do alegado pelo impetrante, qual seja, que o imóvel está sendo ocupado pelo seu irmão.

Ainda, no dia de confecção do auto de penhora, em 24/01/2024, o Oficial de Justiça não localizou o executado/impetrante, mas depositou o documento com o Sr. Fábio Januário (irmão do executado). O Oficial ainda registrou que “
seu irmão Fábio ficou de entrar em contato com ele
(Id. 8345514 - Pág. 88)”, o que reforça ainda mais o entendimento de que o irmão do autor reside no mencionado imóvel.

Segue Jurisprudência:

Ementa:
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A
IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL
. AGRAVO DO EXECUTADO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
. COMPROVAÇÃO DE QUE A
FAMÍLIA
RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO
BEM
DE
FAMÍLIA
. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE
BEM
DE
FAMÍLIA
QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA. 1. A Lei nº 8.009 /1990 assegura a
impenhorabilidade
do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único
bem
imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua
família
e, não demonstrada a existência de outro
bem
acobertado pelo benefício da
impenhorabilidade
, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a
impenhorabilidade
e determinando-se o levantamento da penhora. 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0045677-03.2021.8.16.0000 - Reserva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 02.05.2022)

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. 1. Nos termos do entendimento adotado por esta Corte, a
impenhorabilidade do bem de família
, prevista no art. 1º da Lei 8.009 /90, estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à
família
constituir moradia em outro
bem
alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência. Incidência das Súmulas 7 e 83 /STJ. 2. Agravo interno desprovido.( STJ

Agint no Aresp 160647 MG 2019/0318819-1. Data de publicação: 27/04/2020).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. USO PARA FINS DE MORADIA PELA ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. O objetivo da norma estabelecida pelo art. 1º da Lei n.º 8.009 /90 é, senão, o de resguardar a entidade familiar. Logo, impenhorável o
único imóvel em nome do executado
usado para fins de moradia de seus
irmãos
, ainda que ele próprio resida em local diverso. (TRF4 AI50141966620
224040000. Data e publicação: 03/05/2022)

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. 1. Nos termos do entendimento adotado por esta Corte, a
impenhorabilidade
do bem de família, prevista no art. 1º da Lei 8.009 /90, estende-se ao único
imóvel
do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem
alugado
ou mesmo para garantir a sua subsistência. Incidência das Súmulas 7 e 83 /STJ. 2. Agravo interno desprovido.( STJAgint no Aresp 1607647 MG 2019/0318819-1. Data publicação:27/04/2020

Desta feita, entendo que a condição de bem de família restou minimamente demonstrada no contexto dos autos, motivo pelo qual concedo a segurança pleiteada, no sentido de
ratificar a liminar deferida no id.
9490635
e revogar, em definitivo, o ato de constrição
(id. 36917715) lançado no imóvel único do impetrante, bem como, o leilão designado (id. 46856500).

Ainda, não vislumbro nos autos litigância de má-fé por parte do impetrante, pois embora tenha havido decisão em outros autos acerca da possibilidade de penhora do bem, tal processo não transitou em julgado, o que possibilita ao autor questionar decisão proferida nos autos do processo originário deste mandamus.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança e, no mérito,
LHE CONCEDO PROVIMENTO, para
RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA NO ID.
9490635
E REVOGAR, EM DEFINITIVO, O ATO DE CONSTRIÇÃO

(Id. 36917715, processo de origem) LANÇADO NO IMÓVEL ÚNICO DO IMPETRANTE, BEM COMO, O LEILÃO DESIGNADO (Id. 46856500- processo de origem)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)